Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.
2. Embora necessária a dupla intimação, estas não precisam ser concomitantes, ou seja, basta que o advogado seja intimado via sistema e, diante de sua omissão, intime-se a parte pessoalmente, advertindo-a que a inércia ensejará a extinção.
3. Apelação conhecida e não provida.